Tribunal: TJDFT
Processo: 0723732-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723732-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JHONNATHAN NORBERTO BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA TOTAL DE 1,14G (UM GRAMA E CATORZE CENTIGRAMAS), ALÉM DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, na fase inquisitiva, corroborados na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial, à apreensão de certa quantidade de droga com o acusado e à confissão, por parte de um usuário, de que havia acabado de adquirir uma porção de maconha com o apelante momentos antes da abordagem, são provas suficientes de que o recorrente vendeu e trazia consigo uma porção de maconha destinada à difusão ilícita. 2. A palavra dos policiais, no desempenho da função pública, possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova, notadamente o laudo de perícia criminal de exame de informática que transcreve diálogos extraídos do aparelho de telefone celular do réu, apreendido no dia dos fatos, dando conta de negociação de entorpecentes com outros usuários. 3. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, haja vista ser portador de maus antecedentes. Precedentes desta Corte de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 59, caput, do Código Penal, sustentando ser devida a aplicação da causa de redução de pena referente ao tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), porquanto preenchidos todos os requisitos legais, uma vez que a condenação considerada como maus antecedentes teria sido fato isolado ocorrido em 2012. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e 59, caput, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A referida causa especial de diminuição demanda, para sua incidência, que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. De fato, ao prever uma causa de diminuição de pena para determinados agentes que praticam a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a mens legis foi a de beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa. Dessa forma, para que o réu faça jus ao instituto denominado como “tráfico privilegiado”, é necessário preencher todos os requisitos autorizadores, uma vez que são cumulativos. Oportuno registrar que, na espécie, por ser o acusado portador de maus antecedentes (ID 54302246 – Pág. 13, processo no 2012.01.1.133958-5), não há se falar na aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois o referido dispositivo se destina à redução da pena de agentes que possuem primariedade e bons antecedentes criminais (ID 58666997 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024